Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718121-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BARROS, MARIA SOARES BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DE ASSIS BARROS e MARIA SOARES BARROS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0012054-97.1998.8.07.0001), que tem como autor o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da renúncia do autor à garantia de hipoteca dos imóveis e/ou supressio do autor e a expedição de ofício ao cartório imobiliário para baixa das hipotecas (ID 125556659): “Os réus renovam o pedido de reconhecimento da renúncia do autor à garantia de hipoteca dos imóveis e/ou supressio do autor e a expedição de ofício ao cartório imobiliário para baixa das hipotecas, conforme teor da petição de ID122687777. Em análise dos autos, verifica-se que se trata de execução hipotecária de título válido, constituído em 1997, conforme documento de ID 26220062. Atente-se a autora que já houve indeferimento do pedido, na forma da decisão de ID121833279. Isso porque não é possível a este Juízo, nos autos de execução hipotecária de contrato válido, analisar hipótese de extinção da hipoteca, em razão de se tratar de pretensão a ser apreciada pelas vias ordinárias. A determinação deste Juízo se limita à desconstituição das penhoras dos imóveis efetivadas nestes autos, sem análise de eventual causa de extinção do próprio direito real (hipoteca) de garantia de débito. Ressalte-se que já houve a desconstituição das penhoras, conforme decisão de ID86271274. No mais, a hipoteca permanece válida, vigente e passível de execução, na forma do artigo 1.485 do Código Civil. Em face disso, indefiro o pedido dos réus. Mantenham-se os autos suspensos, por força do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, na forma determinada na decisão de ID92548824.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que conforme consta nas certidões de ônus de ID 109897180, há no registro dos imóveis a existência de hipotecas em favor do Agravado/Exequente. Alegam que dispõe o artigo 1.419 do Código Civil que: “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. Ponderam que há de se aplicar também o artigo 835, §3o do Código de Processo Civil, em que dispõe que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. Aduzem que havendo a existência de garantia real (no presente caso, a hipoteca), primeiramente deve-se executar o referido bem, conforme entendimento pacífico na jurisprudência. Asseveram que não sendo possível (bem impróprio) ou insuficiente a penhora do imóvel dado em garantia, apenas de forma excepcional pode-se recair outras penhoras em bem diversos a fim de satisfazer o crédito, ou seja, é possível a penhora de outros bens além do bem dado como garantia, sem que haja a sua desistência voluntária, de forma excepcional quando a garantia real se apresenta imprópria ou insuficiente para a satisfação do crédito. Sustentam que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses acima, porquanto os imóveis ora hipotecados são perfeitamente próprios, possíveis e suficientes para a satisfação do crédito, conforme demonstra ID 570825921. Narram que analisando a conduta do credor/agravado diante da inércia após o despacho que o intimou (ID 65689877), pode-se concluir que ele desistiu voluntariamente da execução dos bens dados em garantia, mesmo sendo possível, hipotecária em diversas oportunidades, o prosseguimento em sua execução. Reiteram que, tendo em vista o manifesto desinteresse no prosseguimento da execução quanto aos bens que foram dados em garantia, ciente de que sua inércia acarretaria na extinção da carta precatória por desinteresse ID 65689877, o credor/agravado permitiu a extinção da execução do referido bem (carta precatória), e, também por pedido do próprio credor/agravado de suspensão do processo a fim de indicar outros bens, há de se reconhecer que houve sim renúncia à hipoteca. Esclarecem que diante de tal omissão por tanto tempo houve supressio, que consiste na possibilidade de extinção de obrigação e/ou alteração contratual em razão da expectativa criada na relação entre as partes de que tal obrigação não mais será exercida, conforme artigos 421 e 422 do Código Civil. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a exclusão da hipoteca registrada nos imóveis constantes nas certidões de ônus de ID 100408583 e, no mérito, requer a gratuidade de justiça e a confirmação da liminar nos mesmos termos (ID 35973496). É o relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça diante da presença dos seus requisitos. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, trata-se que se trata de ação de execução de título extrajudicial referente a hipotecária de título válido, constituído em 31/3/1997, no valor contratado de R$ 42.672,00 (ID 26220062). Os agravantes requereram a desconstituição da penhora dos imóveis, tendo em vista o desinteresse do autor em prosseguir com a execução dos bens que estão penhorados desde 1999 e a extinção da ação por abandono de causa pelo autor, pedido que foi deferido em parte em 16/3/2021 com a desconstituição da penhora dos imóveis (ID 86271274): “Os réus requereram a desconstituição da penhora dos imóveis, tendo em vista o desinteresse do autor em prosseguir com a execução dos bens que estão penhorados desde 1999, e a extinção da ação por abandono de causa pelo autor (ID83386620). Conforme decisão de ID 70228852, foi concedido nova oportunidade ao autor de dar cumprimento à carta precatória para avaliação e alienação judicial dos bens penhorados, contudo, apesar de devidamente intimado, esse permaneceu inerte mais uma vez, ocorrendo a devolução da carta precatória sem cumprimento (ID 83364349). Diante disso, e considerando que os bens foram penhorados em 15/6/1999 (ID 26220441) e até o presente momento o autor não adotou as providências necessárias à alienação desses, desconstituo a penhora de ID 26224441. No que tange ao pedido de extinção pelo abandono da causa, verifica-se que a última manifestação do autor nos autos foi em 09 de março de 2020 (ID 58610410). Assim, intime-se pessoalmente o autor para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção pelo abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil.” Os agravantes pleitearam na petição de ID 121433744 a “expedição de ofício/alvará aos cartórios determinando ou autorizando a retirada também das hipotecas, aos custos dos devedores”. Afirmaram que “tendo em vista que este Juízo já deferiu e determinou a retirada das garantias recaídas sobre os imóveis, conforme consta nas certidões de ônus (ID 100408583) também a existência de hipotecas em favor do Banco de Brasília S.A.”. Em seguida, foi proferida em 18/4/2022 a decisão que indeferiu o pedido de a expedição de ofício aos cartórios de imóveis para retirada das hipotecas incidentes sobre os imóveis, decisão contra a qual não foi interposto recurso (ID 121833279). “Os réus pleiteiam a expedição de ofício aos cartórios de imóveis para retirada das hipotecas incidentes sobre os imóveis, que tiveram as penhoras desconstituídas nestes autos. (ID 121433744). No entanto, este Juízo determinou a desconstituição das penhoras em razão de inércia do autor em adotar as medidas necessárias à alienação judicial dos bens penhorados, conforme decisão de ID86271274. Diante disso, a desconstituição da constrição judicial e a determinação deste Juízo ao Cartório de Imóveis para cumprimento da medida não alcançam as demais restrições ou ônus reais incidentes sobre os imóveis não decorrentes de ordem deste Juízo. Assim, indefiro o pedido dos réus (ID121433744). Mantenham-se os autos suspensos, por força do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, na forma determinada na decisão de ID92548824.” Os agravantes, então, pediram “que este Juízo reconheça a renúncia à garantia de hipoteca e/ou o supressio deste, e expeça ofício ao cartório para que proceda com a sua baixa” (ID 122687777). O novo pedido foi indeferido pela decisão ora recorrida de ID 125556659, sob o fundamento de que “já houve indeferimento do pedido, na forma da decisão de ID121833279”. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).-g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021).-g.n. Ademais, como ressaltado pelo juízo de primeiro grau, não é possível ao juízo da ação de execução de título extrajudicial de hipotecária de contrato válido analisar hipótese de extinção da hipoteca em razão de pretensão que que precisa ser pleiteada pelas vias ordinárias. Portanto, a hipoteca permanece válida, vigente e passível de execução, conforme determina o art. 1.485 do Código Civil. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 8 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator